Tribunal: TJDFT
Processo: 0704716-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704716-91.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: TANIA MOREIRA DE SOUZA NOGUEIRA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0700470-31.2022.8.07.0007, proposta por TANIA MOREIRA DE SOUZA NOGUEIRA em desfavor da agravante, objetivando restabelecer a cobertura de contrato de adesão a plano de saúde celebrado pelas partes, o qual teria sido cancelado unilateralmente pela operadora ré. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 112799772 na origem), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que a agravante restabeleça o plano de saúde da agravada, sob pena de multa diária. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a d. Magistrada de primeiro grau não levou em consideração o fato de que a resolução unilateral do contrato firmado pelas partes foi causada pelo inadimplemento da autora em relação ao pagamento da mensalidade relativa ao mês de julho de 2021, a qual somente teria sido paga em outubro de 2021. A agravante argumenta que a agravada foi informada a respeito da mora e da possibilidade de resolução do contrato, mediante notificação recebida em 13/09/2021. Assevera que, na decisão concessiva da tutela de urgência, a d. Magistrada de primeiro grau teria esgotado o mérito da demanda, dado o caráter satisfativo da medida imposta. Com base nestes argumentos, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do recurso. Em caráter definitivo, pugnou pela reforma do r. decisum, para que seja indeferida a tutela de urgência vindicada na inicial. Comprovante do recolhimento do preparo juntado nos ID’s. 32708778 e 32708779. É o relatório. DECIDO. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”.1 A despeito do esforço argumentativo do agravante, a fundamentação apresentada não evidencia a relevância necessária à antecipação dos efeitos da tutela recursal. No caso dos autos, a agravante defende a licitude da resolução unilateral do contrato de adesão ao plano de saúde baseada no fato de que a agravada se encontrava inadimplente quanto ao pagamento da mensalidade relativa ao mês de julho de 2021, a despeito de haver sido notificada extrajudicialmente. Para tanto, a agravante junta aos autos a notificação judicial endereçada e o respectivo Aviso de Recebimento (ID’s 115627310 e 115627312). Todavia, a despeito de defender a licitude da resolução, a agravante emitiu boleto de pagamento da parcela que se encontrava em atraso, encaminhando-o à agravada, consoante pode ser verificado no ID 112754562. O boleto em questão indica como data de vencimento o dia 08/10/2021. O pagamento foi efetuado no dia 04/10/2021. Ademais, a autora demonstrou que, após o pagamento da parcela de julho de 2021, houve emissão de boleto relativo à mensalidade de dezembro de 2021, a indicar que, a despeito do atraso no pagamento, o plano de saúde permaneceu vigente, de forma que o cancelamento posterior configura comportamento contraditório por parte da administradora do plano de saúde. Por via de consequência, agiu com acerto a d. Magistrada de primeiro grau, ao deferir a tutela de urgência, tendo em vista que a tese de ilicitude do cancelamento do plano de saúde defendida pela autora da demanda se mostra verossímil, a caracterizar a probabilidade do direito vindicado na inicial. Ademais, encontra-se evidenciado o risco de lesão grave ou de difícil reparação, de modo a evitar que a agravante fique desprovida de cobertura do plano de saúde durante a tramitação do processo. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. RESTABELECIMENTO. NECESSIDADE. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. CABIMENTO. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde que promova o imediato restabelecimento do plano de saúde da agravada nos termos contratados, com emissão dos boletos para pagamento, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na hipótese. 2. A fixação de astreintes e de prazo para execução da medida liminar visa conferir maior efetividade ao cumprimento da obrigação, mostrando-se adequadas na espécie, dada a urgência da parte autora de ver restabelecido o plano de saúde. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1362196, 07076903820218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 20/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ENDEREÇO APARENTEMENTE INCORRETO. CONTINUIDADE DO PAGAMENTO. RESTABELECIMENTO DO PLANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Para que haja o deferimento do pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC 2. Admite-se a rescisão unilateral no contrato de plano de saúde em razão do não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência. 3. Não comprovada a regular notificação do consumidor/beneficiária, deve ser mantida a decisão que determinou o restabelecimento do plano de saúde. 4. A emissão dos boletos pela seguradora e o consequente recebimento do pagamento efetuado pelo segurado, após a data do suposto cancelamento, faz pressupor a continuidade do contrato de plano de saúde. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1273194, 07140615220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 24/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. É preciso destacar que não há risco de irreversibilidade da tutela de urgência deferida, na medida em que, no caso de julgamento de improcedência do pedido inicial, a operadora do plano de saúde poderá promover a cobrança dos valores relativos aos atendimentos prestados à autora no período de tramitação do processo. Constata-se, portanto, não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, de modo a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida o julgamento do agravo de instrumento. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.